Tribunal: STF
Processo: Rcl 77727
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ricardo Rodrigues Nunes contra decisões proferidas: (i) na reclamatória trabalhista 0010098.80.2020.5.03.0019, proposta por Thiego Vieira Mesquita, em trâmite na 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e, na segunda instância, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3 no Agravo de Petição: 0010098.80.2020.5.03.0019 e no Habeas Corpus 0018364.74.2024.5.03.0000; (ii) na reclamação trabalhista 0010330.30.2019.5.03.0148, proposta por Daniel Evandro Marques, em trâmite na Vara Única do Trabalho de Pará de Minas e, em segunda instância, pelo TRT3 no Agravo de Petição 0010330.30.2019.5.03.0148, no Habeas Corpus 0018363-89.2024.5.03.0000 e no Mandado de Segurança 0018201-94.2024.5.03.0000; (iii) na reclamação trabalhista 0100677.92.2016.5.01.0044, proposta por Edson dos Santos Bernardo, em trâmite na 44ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e, em segunda instância, pelo TRT1 no Mandado de Segurança 0101266.07.2025.5.01.0000; (iv) na reclamação trabalhista 0010801.86.2019.5.03.0167, proposta por Simone da Silva Lima, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas e, em segunda instância, pelo TRT3 no Habeas Corpus 0011113.68.2025.5.03.0000; (v) na reclamação trabalhista 0010082.58.2021.5.03.0095, proposta por Rodrigo Ferreira de Jesus, em trâmite na Vara do Trabalho de Santa Luzia e, em segunda instância, pelo TRT3 no Habeas Corpus 0010946.51.2025.5.03.0000; (vi) na reclamação trabalhista 0010812.87.2019.5.03.0144, proposta por Cássia Helena da Costa, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo e, em segunda instância, pelo TRT3 no Habeas Corpus 0011069.49.2025.5.03.0000; e (vi) na reclamação trabalhista 0010133-59.2018.5.03.0003, proposta por Evania Gonsalvez Soares Silva, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Belo Horizonte e, em segunda instância, pelo TRT3 no Habeas Corpus 0011197.69.2025.5.03.0000.



    Os atos em questão determinaram a aplicação de medida coercitiva atípica, consistente na apreensão de passaporte e carteira nacional de habilitação – CNH do reclamante. Alega-se afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 9/2/2023.



    Em resumo, o reclamante afirma que tem viagem de trabalho, agendada entre 10/4/2025 a 20/4/2025, com destino à China (documento 26), mas se encontra impossibilitado de cumprir compromissos profissionais em razão das diversas medidas restritivas atípicas, consistentes na suspensão do seu passaporte.



    Segundo relata o reclamante:



    No caso em apreço, as decisões de origem determinaram o recolhimento/suspensão do Passaporte do Reclamante, muito embora com inadequações das medidas face ao julgado da ADI 5941, do STF.



    [...] as decisões de origem desrespeitaram o entendimento estabelecido por essa E. Suprema Corte no julgamento da ADI 5941, nos quais, nos termos da Ementa do Julgando assim prevê: “O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.” (documento 1, pp. 4 e 9).



    Sustenta que:



    12. No presente caso, todas as decisões, ora questionadas, foram abusivas, vez que não levaram em consideração os precedentes impostos por esta Corte, em especial: a) garantia do direito de locomoção aos cidadãos, proibindo restrições não previstas em lei, em especial restrições que inibem o reclamante de exercer sua atividade laboral (artigo 5º, inciso XV, da C.R.88); b) a aplicação do art. 139, IV, do CPC, nos moldes do julgado da ADI 5941, deve levar em consideração que essa faculdade legal seja exercida com rigorosa observância dos direitos fundamentais; c) o direito de ir e vir e a dignidade da pessoa humana são pilares inalienáveis do nosso ordenamento constitucional e não podem ser sobrepostos a interesses meramente executórios, em especial que não atingirão o objetivo proposto; d) no presente caso, não há qualquer evidência de que o reclamante esteja ocultando bens ou adotando manobras para frustrar a execução; e) a simples inexistência de bens passíveis de penhora não justifica a adoção de medida tão extrema e restritiva; e) a retenção do passaporte do reclamante é desproporcional e injustificada, uma vez que não há qualquer prova de que ela possua patrimônio capaz de sanar a dívida ou que esteja se recusando a fazê-lo dolosamente; f) a medida de apreensão do passaporte imposta ao reclamante viola flagrantemente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo restrições desmedidas e arbitrárias a direitos fundamentais, sem que haja comprovação de ocultação patrimonial ou má-fé que justifique tal extrema intervenção; g) não restou comprovado em nenhum dos processos o exaurimento dos meios executórios; h) Inexistência, em sua maria, da habilitação no processo falimentar; i) Não instauração e instrução até o trânsito em julgado, do IDPJ para responsabilização do reclamante; j) chamamento.



    [...]



    15. Conforme pode ser visto quanto as decisões, ora questionadas, a determinação de apreensão do passaporte do autor, foram justificadas por entenderem os magistrados que tal medida seria cabível face as reiteradas tentativas infrutíferas de execução, o que justificaria a aplicação de medidas executivas atípicas, nos termos do inciso IV, do artigo 139, do CPC.



    16. Todavia, conforme já demonstrado acima, o entendimento exarado nas r. decisões se mostram desproporcional, porquanto não demonstrada má-fé do autor em não adimplir com o valor dos cálculos homologados, requisito este essencial para que seja admitida medidas executórias atípicas consubstanciadas no inciso IV, do artigo 139, do CPC. 



    17. Ademais, tais medidas não comprovam qualquer efetividade quanto ao cumprimento dos créditos trabalhistas, até mesmo porque estamos falando de milhares de créditos trabalhistas deixados pela Máquina de Vendas, empresa que o reclamante foi administrador há 10 anos e sócio há 5 anos. 



    18. Não bastasse, o autor atualmente exerce atividade profissional como palestrante, influencer, coaching e ministra diversos cursos no ramo empresarial, atividades que, em função de sua natureza, exigem diversos deslocamentos, inclusive fora do território nacional, de modo que a apreensão do seu passaporte viola inciso XIII, Artigo 5º, CF/88, na medida em que obstaculiza o livre exercício do seu trabalho, impedindo-o de levar o sustento mínimo aos seus familiares. 



    19. Depreende-se, inclusive, que o Autor possui viagem agendada para China em abril desse ano (2025), a qual têm finalidade estritamente profissional, envolvendo a prestação direta de serviços como palestrante internacional para eventos do setor varejista, reuniões com empresários brasileiros, que o contratam para tanto, com empresas locais, bem como compromissos firmados como influenciador digital para divulgação de marcas chinesas no mercado brasileiro (documento 1, pp. 10-13 – grifei).



    Argumenta que:



    [...] o passaporte é ferramenta indispensável para o exercício de seu trabalho, não se tratando de mero documento de viagem, mas de instrumento fundamental para o desempenho de sua atividade profissional. 



    26. Estas evidências demonstram cronologicamente que as obrigações profissionais no exterior já estavam firmadas e publicamente assumidas com antecedência considerável, constituindo parte da rotina de trabalho estabelecida do Autor, e não um artifício processual (documento 1, p. 15).



    O reclamante assevera também que:



    48. A mera inadimplência ou mora do devedor não possibilita a aplicação do inciso IV, do artigo 139, do CPC, em especial, no presente caso já que não comprovada qualquer má-fé do reclamante, requisito essencial para a aplicação das medidas executórias atípicas. 



    49. Nos casos em questionamento, inexistem má-fé do reclamante que justifique a apreensão do seu passaporte pelas entidades coatoras, tendo em vista que a obrigação não foi adimplida em virtude das inúmeras execuções que correm em desfavor do reclamante, não possuindo ele patrimônio para adimplir com as obrigações. Isso que é a verdade dos autos. Não existe uma recalcitrância, mas uma Companhia que era gerida por terceiros, posteriormente vendida a um Fundo de Investimento que assumiu honrar com os endividamentos e assim não o fez. O reclamante além de não ter responsabilidade, não tem condições de arcar com tamanha dívida. 



    50. Ressalta-se que o reclamante já não era sócio quando da sua inclusão nos autos, ora discutidos, bem como, as dívidas devem ser quitadas pelas empresas devedoras (através da recuperação judicial), ou das empresas sucessoras, as quais já estão sendo incluídas em Incidentes por todo o Brasil (documento 1, p. 21).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão de LIMINAR da ordem, determinando a imediata devolução/liberação do seu passaporte, e o direito de entrar e sair do país, devendo a tutela de urgência ser ratificada em caráter definitivo quando do pronunciamento final acerca da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    85. De forma subsidiária, e em razão da urgência, pede que seja deferida a liminar para suspensão das ordens de bloqueio do passaporte, de entrar e sair do país, no período de 10/03/2025 até 20/03/2025, data do compromisso profissional já contratado anexo, e após essa data, voltaria a suspensão até decisão ulterior da autoridade competente a fim de permitir que o reclamante realize o compromisso profissional já contratado, permitindo o seu trabalho e evitando descumprimentos contratuais. 



    86. Requer, outrossim, após a oitiva da Procuradoria Geral da República, na qualidade de fiscal da Lei, seja a presente Reclamação julgada, ao final, PROCEDENTE, confirmando-se a decisão liminar (documento 1, p. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Por oportuno, registro que esta ação foi distribuída por prevenção, em razão da Rcl 75.026/MG, na qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, negou o pedido liminar nos seguintes termos:



    14. Em cognição sumária, entendo que incumbe às autoridades reclamadas a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação ou não das medidas in concreto. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. [...]



    15. Quanto à urgência alegada, o Ofício nº 211/2024/DPF/DVS/MG (doc. 28), subscrito por delegado da Polícia Federal e datado de 13.11.2024, informa que a suspensão do passaporte do reclamante ocorreu em 20.08.2024, em razão de outra ação trabalhista. Ao confrontar essas informações com a reserva de viagem apresentada para justificar o pedido liminar nesta Suprema Corte (doc. 01, fls. 31), constato que a passagem aérea foi reservada após a suspensão do passaporte do reclamante, apenas em 09.10.2024. Além disso, os contratos de trabalho apresentados como fundamento para a viagem (docs. 36 e 37) foram firmados em 27.11.2024, ou seja, também após a suspensão. Dessa forma, concluo que o reclamante assumiu o risco de não embarcar, caso a medida de suspensão do passaporte não fosse revertida. 



    16. Por esses motivos, entendo não ser cabível o pedido liminar, por ausência de plausibilidade do direito.



    17. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar (Rcl 75.026/MG, DJe 7/1/2025).



    Na sequência, o reclamante manifestou a desistência daquela ação, homologada em 5/2/2025. 



    Preliminarmente, observo que esta ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    Cumpre transcrever, no que interessa, as decisões impugnadas nesta reclamação.



    A 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, na ação trabalhista 0010098.80.2020.5.03.0019, em fase de execução, proferiu a ordem restritiva, ora questionada, nos seguintes termos: 



    Sobre o outro pedido, embora este juízo já tenha se posicionado em outros processos pela impossibilidade da medida, por configurar prática gravosa e de pouca utilidade para a execução, o excelso STF, na decisão da ADI 5941, manifestou-se pela possibilidade, em caráter excepcional, do acolhimento de tal pleito.  Logo, torna-se necessário examinar se os meios ordinários para pagamento do débito já foram implementados e, só em última ratio, utilizar-se de tais medidas.   No caso dos autos, verifico que contra os executados foram realizadas diversas medidas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS), sendo que todas restaram infrutíferas para fins de quitação da dívida. Frise-se que o executado em questão é devedor em inúmeras ações trabalhistas e, de fato, há indícios de que leva uma vida incompatível com o estado de insolvência que demonstra ter. Assim, como medida extraordinária, defiro a retenção dos passaportes do executado RICARDO RODRIGUES NUNES, CPF: 749.467.146-34 nos termos adiante (documento 6, p. 3 - grifei).



    O reclamante, irresignado com a ordem, interpôs o agravo petição 0010098.80.2020.5.03.0019, o qual foi decidido pelo TRT3:



    Indefiro a petição do reclamante de id., por inócua. f8740dd.



    Registra-se que no sistema PJe o próprio procurador se habilita e cadastra nos autos, anexando documento válido de representação, o que até o momento não aconteceu.



    Anote-se que executado Ricardo Rodrigues Nunes foi intimado(id..), quando da inclusão no polo passivo (id.), em 24/11/2022, através (f7418d6f7418d6) do endereço indicado na pesquisa JUCEMG (id.), que informa a data da (1009dbb) alteração contratual como 26/09/2022. 



    Salienta-se que é imperativo legal manter os endereços atualizados e cabe ao destinatário comprovar o não recebimento da notificação postal, ainda que tenha sido remetida sem comprovação de recebimento.



    Deixo de receber o agravo de petição interposto pelo executado, (id.62ec09e), ante a ausência de instrumento válido, capaz de comprovar a representação processual (site do TRT3).



    No bojo do mesmo processo trabalhista, o reclamante ainda impetrou o Habeas Corpus Cível 0018364-74.2024.5.03.0000, também sem êxito, a fim de obter a cassação da ordem restritiva:



    Na mesma esteira, o Tribunal Superior do Trabalho tem se manifestado no sentido de que a adoção de medidas coercitivas atípicas pode ser usada de forma excepcional, quando os meios típicos de execução não viabilizarem o cumprimento da decisão judicial, especialmente quando os indícios apurados nos autos revelem que os devedores possuem condições favoráveis à quitação do débito, apresentando sinais exteriores de riqueza, a apontar para a tentativa de ocultar patrimônio e se furtar ao pagamento dos débitos reconhecidos judicialmente. 



    Tal é a situação do paciente que, segundo destacado pela douta autoridade impetrada, “leva uma vida incompatível com o estado de insolvência que demonstra ter”. 



    Além disso, o ato impugnado também já destacou quais foram os mecanismos utilizados para a satisfação do crédito, todos eles infrutíferos. Portanto, não prospera a tese de que não se esgotaram os meios típicos de execução, cabendo ressaltar que não há norma legal fixando o benefício de ordem requerido pela parte, ou seja, impondo o direcionamento da execução contra outros sócios ou administradores de empresas integrantes do mesmo grupo econômico antes de se dirigir a execução contra o paciente.



    [...]



    Por todo o exposto, entendo que, a se entender pelo cabimento do habeas corpus, ainda assim não se encontram atendidos os pressupostos para deferimento liminar da pretensão.



    Na verdade, a decisão judicial impugnada, ao determinar a suspensão do passaporte do paciente, não incorre em abuso de poder, estando antes amparada em argumentos consistentes, que apontam para a sua ampla validade e legitimidade. 



    Indefiro a liminar (documento 8, pp. 7-8 – grifei).



    O reclamante também relata a ocorrência de ordem restritiva proferida pela Vara Única do Trabalho de Pará de Minas, na ação trabalhista 0010330-30.2019.5.03.0148, que tem os seguintes termos:



    A responsabilidade do executado Ricardo Rodrigues Nunes foi reconhecida em sentença (fs. 2713/2743) e não foi objeto de recurso.



    Após regular liquidação de sentença, os cálculos foram homologados (fs. 2868) e fixado o valor da execução em R$51.527,58, o executado foi citado (fs. 2873), mas não pagou ou garantiu a execução.



    Solicitado o direcionamento da execução para Ricardo Rodrigues Nunes, o exequente intimado a indicar bens livres e desembaraçados (fs.2884).



    O exequente afirmou que o executado é palestrante e comercializa cursos por meio do seu site.



    Foi requerida a expedição de ofício  à Hotmart (Launchpad Tecnologia, Serviços e Pagamentos LTDA) determinando que depositasse à disposição do Juízo eventuais créditos do executado Ricardo Rodrigues Nunes, até o limite da execução.Em resposta, foi informado pela Hotmart Hotmart (Laucnh PadTecnologia, Serviços e Pagamentos LTDA) que o executado não era cadastrado naquela plataforma. 



    O exequente requereu que se realizassem pesquisa de bens do executado por meio das ferramentas administrativas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD,CNIB e SNIPER, o que foi indeferido pelo despacho de fs. 2884.



    O exequente informou a existência dos autos 0010928-65.2019.5.03.0024 (anexo), o qual tramita perante o Núcleo de Apoio às Execuções.



    Expedido ofício ao referido núcleo, foi informada a impossibilidade de se destinar os valores depositados a favor daqueles autos para o pagamento do crédito devido na presente execução (fs. 2936).



    Considerando que a utilização das ferramentas administrativas foi indeferida no ano de 2021 (fs. 2884), tendo transcorrido lapso temporal que permite a mudança da situação econômica do executado, determino a utilização das ferramentas administrativas disponíveis para fins de se verificar a existência de bens em nome do executado Ricardo Rodrigues Nunes. 



    Após, restando infrutíferas as pesquisas, determino a suspensão da CNH e passaporte do executado, medidas que adoto pelas razões que passo a expor.



    Desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 é possível ao magistrado adotar medidas que visem assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias(art. 139, IV, do CPC).



    [...]



    No caso dos autos, caso as medidas administrativas determinadas se comprovem ineficazes, outro caminho não resta ao Judiciário na missão de buscar a efetividade das suas decisões e efetivar o princípio da duração razoável dos processos insculpido no art. 5º, LXXVIII da CF/88, que não a adoção das medidas coercitivas no intuito de induzir o devedor ao cumprimento das suas obrigações, pois estarão evidenciados indícios de ocultação de patrimônio, já que o executado ostenta vida incompatível com a de alguém que não detenha meios de saldar suas dívidas, o que se comprova por meio dos documentos trazidos aos autos pela parte exequente (fs. 5062/5115) 



    [...]



    Proceda-se ao uso das ferramentas administrativas disponíveis a este Juízo.  



    Após, tomem-se as medidas determinadas, com o respectivo ofício aos órgãos competentes (site do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região).



    Consta dos autos que as medidas administrativas disponíveis ao juízo da Vara do Trabalho de Pará de Minas para satisfação da execução não lograram êxito. Assim, aquele juízo determinou:



    No caso dos autos, verifico que contra os executados foram tomadas diversas medidas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofícios, etc), sendo que todas restaram infrutíferas para fins de quitação da dívida. 



    Paralelo a isto, verifica-se também que o executado Ricardo Rodrigues Nunes demonstra em suas diversas redes sociais comportamento e padrão de vida incompatível com a situação existente nos autos, muitas vezes ostentando bens e viagens, conforme demonstrado pelo exequente em sua manifestação de id. a54b2d8.



    Assim, como medida extraordinária, e com fundamento na decisão anterior de id. 920f814 , defiro a suspensão/retenção da CNH e do passaporte. do executado RICARDO RODRIGUES NUNES (documento 10, p. 3 – grifei).



    O reclamante, irresignado com a ordem, recorreu, pelo agravo petição 0010330-30.2019.5.03.0148, ao qual o TRT3 negou provimento. Transcrevo:



    No caso, a execução promovida pelo credor se arrasta desde 2021.



    O Juízo de origem pontuou a frustração das medidas patrimoniais regularmente utilizadas em desfavor do sócio, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, DOI (ID. 8347a45 - Pág. 1)



    Foram expedidos ofícios ao Núcleo de Apoio às Execuções (ID. 9daa740), empresa de plataforma de cursos online (ID. 02e6fdd - Pág. 1), empresa de marketing digital (ID. ee80c08 - Pág. 1), todas frustradas.



     Após requerimento do exequente, que juntou diversas fotos de viagens ao exterior postadas em redes sociais, passeios em restaurantes de luxo, em festas e em embarcações de alto padrão, foi proferida a seguinte decisão:



    [...]



    O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 4o que "as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa" e prevê medidas de caráter não patrimonial como forma de induzir o executado a cumprir suas obrigações (art. 139, IV, daquele diploma), dentre elas, o bloqueio de passaporte. 



    A referida previsão legal foi declarada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 5941. 



    A execução de verbas de natureza trabalhista justifica ainda mais a urgência no recebimento dos valores, ante a patente natureza alimentar, essencial à subsistência do trabalhador e de sua família. Assim sendo, a suposta colisão entre o direito do credor, de receber a verba alimentar, e o do devedor, de se locomover para fora do país, deve se resolver pelo sopesamento de tais direitos, a partir da consideração das variáveis fáticas do caso.



    O presente feito não indica que o sócio executado exerça atividade cujas viagens ao exterior sejam imprescindíveis, pois nenhuma prova neste sentido foi produzida pelo agravante. Assim, a restrição imposta não viola o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de locomoção para fora do país. 



    Diversamente do alegado, também não se alinha com a boa-fé a permanência da inadimplência, a despeito do elevado padrão de vida, conforme fotos juntadas pelo exequente, incompatível com o perfil de um devedor.



    Resta também patente o intuito de ocultação, haja vista a ausência de localização de valores disponíveis, em nome do agravante, em relação às empresas para as quais presta serviços dando cursos e palestras. 



    Tais constatações conduzem, necessariamente, à proporcionalidade, adequação e utilidade da medida de bloqueio do passaporte e da CNH, de modo a instar o devedor ao cumprimento da obrigação de pagar. 



    Como corolário, restam afastadas as alegações recursais. 



    Nego provimento ao agravo de petição interposto (documento 11, pp. 5-10 - grifei).



    No bojo do mesmo processo trabalhista, o reclamante ainda impetrou o Habeas Corpus Cível 0018363-89.2024.5.03.0000, também sem êxito, a fim de obter a cassação da ordem restritiva:



    Além disso, em 25/11/2024, foi exarada nova decisão, na ação trabalhista subjacente, em que foi determinada a atualização dos cálculos e a expedição da Certidão para Habilitação do Crédito no Juízo Universal, nos autos da Recuperação Judicial, e, cumpridas essas determinações, sejam remetidos os autos ao arquivo provisório, in verbis: "Cumpridas as determinações acima, os autos serão remetidos ao Arquivo Provisório, consoante o disposto da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho."   Nesse decisum, restou consignado ainda que   "Diante de todas essas pontuações, deixo de prosseguir com a execução previdenciária e custas processuais, devendo os autos permanecerem no arquivo provisório até pagamento do crédito principal nos autos da Recuperação Judicial, após o que a presente ação deverá ser arquivada definitivamente." (Id ddfb2d1 - destaques acrescidos).



    [...]



    Ademais, em juízo sumário, não há ilegalidade, na adoção de medidas atípicas pelo juiz, cuja finalidade é assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos moldes do poder-dever geral de cautela do magistrado consagrado no art. 139, IV, do CPC. 



    No âmbito da ADI 5941/DF, o dispositivo legal em comento foi declarado constitucional, ressalvados os direitos fundamentais e a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  



    Cabe ressaltar a ponderação do Juízo na decisão acima transcrita no sentido de que as inúmeras medidas adotadas foram infrutíferas para a satisfação do crédito e "Paralelo a isto, verifica-se também que o executado Ricardo Rodrigues Nunes demonstra em suas diversas redes sociais comportamento e padrão de vida incompatível com a situação existente nos autos, muitas vezes ostentando bens e viagens, conforme demonstrado pelo exequente em sua manifestação de id. a54b2d8." (grifos acrescidos). 



    Com base nesses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado nos termos do art. 300 do CPC (documento 13, pp. 6-7 - grifei).



    Ainda no contexto da reclamação trabalhista 0010098-80.2020.5.03.0019, proposta por Daniel Evandro Marques, o ora reclamante impetrou o Mandado de Segurança 0018201-94.2024.5.03.0000, do qual extraio:



    O ato combatido, qual seja, decisão que determina o bloqueio de passaporte e CNH do impetrante pode ser objeto de impugnação pela interposição dos recursos cabíveis.



    Em relação ao bloqueio de passaporte, o remédio   processual hábil a combater a medida seria, em tese, o Habeas Corpus, que visa a resguardar o direito físico de locomoção (ir, vir e ficar), em decorrência da prática de ato ilegal ou com abuso de poder. Como o bloqueio do passaporte limita o direito de ir e vir do impetrante em relação à localidade onde é obrigatória a apresentação do documento, não se verifica cabimento do presente mandamus, tendo em vista a existência de meio impugnativo específico expressamente ressalvado na lei de regência. 



    Somente se constataria a utilidade da impetração se não existisse recurso próprio capaz de combater os efeitos extraprocessuais lesivos à parte impetrante, o que não se verifica.



    [...]



    A possibilidade de interposição de agravo de petição, amplamente admitida neste Regional e nos Tribunais Superiores, afasta a possibilidade de impetração do writ, nos termos dos verbetes jurisprudenciais acima transcritos.



    Cumpre salientar, ademais, que a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Desse modo, tão logo o impetrante ficou ciente das medidas ordenadas em seu desfavor, cabia-lhe suscitar a suposta ilegalidade (ausência de intimação) na reclamatória subjacente, requerendo que fosse sua manifestação recebida como agravo de petição caso o Juízo de origem não vislumbrasse pertinência em seus argumentos. E, se porventura não fosse recebido o agravo de petição, restaria ainda à parte a interposição do agravo de instrumento para destrancar aquele recurso.   



    Todavia, se assim não agiu o impetrante, não pode agora manejar o mandado de segurança como sucedâneo do recurso não interposto. 



    [...]  



    Conclui-se que o impetrante pretende utilizar do mandado de segurança como sucedâneo recursal, quando há, no ordenamento jurídico pátrio, instrumentos processuais idôneos e aptos a corrigirem as supostas ilegalidades cometidas pela Autoridade coatora, com a profundidade que a controvérsia demanda.



    Ademais, não se vislumbra, no presente caso, qualquer teratologia ou abuso de poder no provimento jurisdicional atacado. 



    A ordem foi fundamentada e está amparada nos documentos e atos processuais produzidos nos autos subjacentes e em atenção ao poder geral de efetivação do provimento exarado, que é inerente à Autoridade impetrada.  



    Pelo exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 5º, II, 6º, § 5º e 10, caput, todos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC (documento 14, pp. 7-10).



    Houve, ainda, emissão de ordem restritiva, em desfavor do reclamante, pela 44ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, na ação trabalhista 0100677-92.2016.5.01.0044, após frustradas as tentativas de penhora on line e negativa a pesquisa via RENAJUD, conforme se verifica no site do TRT1. Transcrevo o que interessa:



    Ante o princípio do meio menos oneroso ao executado, por ora nada a deferir ao pedido de penhora ao bem de família. 



    O inciso IV do art. 139 do CPC confere ao juiz poderes para “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.  



    Ora, o caráter coercitivo da medida atípica tem como objetivo jus